Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008945-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Litigância de Má-Fé, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - CPF: 054.773.789-05 (ADVOGADO), RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 32.799.141/0001-02 (AGRAVANTE), DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 044.786.199-99 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TENTATIVA DE MINORAR CRÉDITO ARROLADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO-SE O PROVEITO ECONÔMICO (DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARROLADO E O QUE SE PERSEGUE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO) – VIABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE AO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO EM VALOR MENOR – AGRAVO DESPROVIDO.

O valor da causa no incidente de Impugnação ao Crédito arrolado deve corresponder à diferença entre o crédito incontroverso e o que se pretende com

o incidente, vez que tal diferença é o proveito econômico almejado.

“(...) em conformidade com a norma disposta no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios foi determinada com base no valor da causa, o valor objeto de controvérsia no incidente de Impugnação de Crédito, que corresponde à diferença entre o crédito que foi postulado pelo Embargado e o valor que foi arrolado no plano. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME. (TJRS - Embargos de Declaração Nº 70070647805, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016).

Ainda que a pretensão inicial seja a exclusão dos créditos arrolados pelo administrador judicial, não deve ser fixada multa referente à litigância de má-fé, quando verificado o reconhecimento do valor, mesmo que menor, correspondendo a verba honorária sucumbencial percentual computado pela diferença entre o valor arrolado e o valor menor incontroverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RBT CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS LTDA (ID. Num. 208697154)
, em face de decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que negou, nos autos de Impugnação de Crédito nº 1035281-25.2022.8.11.0041, a pretensão de
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Agravada)
, em excluir crédito de RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS - EIRELI arrolado em sua relação de credores quirografários pelo administrador judicial no valor de e R$ 2.843.476,86 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Verifica-se que a decisão agravada JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de impugnação de crédito e DETERMINOU que a administradora judicial mantenha inalterado o crédito de RBT CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS EIRELI, na relação de credores da impugnante/recuperanda; e, ainda, CONDENOU a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico, que consiste na diferença entre o valor já listado na recuperação judicial e o que buscava minorar, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC; que foram interpostos Embargos de Declaração por RBT CONSULTORIA TÉCNICA, sob alegação de “(...) obscuridade ao fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, consistente na diferença entre o valor listado na recuperação judicial e o valor que a recuperanda buscava minorar, pois “a pretensão inicial da Recuperanda é a efetiva exclusão do crédito do Quadro Geral de Credores, devendo ser essa a base de cálculo a ser utilizada para fins de mensuração do proveito econômico”; e que os embargos foram rejeitados.

Em síntese, a Agravante requer “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso para: b.1) Reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer que o proveito econômico obtido com a presente demanda é a diferença entre o valor que se pretendia excluir do Quadro Geral de Credores e o que restou mantido; ou seja, devem ser fixados os honorários na forma do art. 85, §2º, em percentual a ser delimitado sobre o montante de R$ 2.843.476,86. Requer-se ainda a majoração do percentual de 10% para quantia a ser arbitrada por esse e. TJMT. b.2) Reformar a decisão agravada a fim de condenar as Agravadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 81, do CPC”.

Em contrarrazões, a Agravada pontuou que reconheceu como sendo devido o montante de R$ 2.244.092,89 e que a controvérsia ficou entre este valor e o montante final que permaneceu listado nos autos; que não há razão para que a Agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre a totalidade do valor inscrito no quadro geral de credores, pois o proveito econômico incidiu apenas sobre a diferença dos mencionados valores. Requer o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento parcial do agravo, a fim de condenar a parte Agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito nº 1035281-25.2022.8.11.0041, negou a pretensão de
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Agravada)
, em excluir crédito de RBT CONSULTORIA TÉCNICA EM AREAS PROFISSIONAIS - EIRELI arrolado em sua relação de credores quirografários pelo administrador judicial no valor de R$ 2.843.476,86 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Pois bem.

Após a devida análise, considero plausível a manutenção da decisão do Juízo “a quo”, eis que foi reconhecido o crédito em favor da Agravante, RBT CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS EIRELI, no valor arrolado pelo administrador judicial (em R$ 2.843.476,86 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Também não há como desconsiderar que a Agravada, AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, reconheceu o crédito em favor da Agravante, como sendo de R$ 2.244.092,89, valor este computado em razão de contrato que ensejava o pagamento no valor de R$ 1.800.000,00” em favor de RBT CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS LTDA, bem como em contrato de prestação de serviços firmado com a empresa MEETING SOLUTION, no valor de R$ 603.200,00 (seiscentos e três mil e duzentos reais), que foi cedido à ora Agravante.

Assim, mostra-se irretocável a sentença, a qual considerou que se deve vincular o proveito econômico à diferença entre o valor listado e o que se busca minorar, ou seja, a diferença entre R$ 2.843.476,86 e R$ 2.244.092,89, ressaltando-se que, apesar de inicialmente tenha a empresa em recuperação buscado excluir o crédito arrolado; posteriormente reconheceu como devido R$ 2.244.092,89.

Nesse sentido, está a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ACLARAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. No caso, o incidente de impugnação de crédito foi extinto sem resolução de mérito pelo reconhecimento da litispendência, de maneira que não houve condenação de mérito nem obtenção de proveito econômico. Logo, em conformidade com a norma disposta no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios foi determinada com base no valor da causa,
o valor objeto de controvérsia no incidente de Impugnação de Crédito, que corresponde à diferença entre o crédito que foi postulado pelo Embargado e o valor que foi arrolado no plano.
ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME. (TJRS - Embargos de Declaração Nº 70070647805, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016).
(destaquei)

No mesmo sentido já decidi em julgamento nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO ARROLADO – CUSTAS E TAXAS – PERDA DE OBJETO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – VALOR FIXO (ÚNICO) – APLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 41/2013 – VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARROLADO E O QUE SE PERSEGUE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Em face da retração do Juízo “a quo”, perde-se objeto a discussão referente às custas e taxas, devendo-se, contudo, apurar a diferença dos valores pagos quando da propositura da impugnação aa crédito, a fim de que se providencie a restituição dos valores devidos.

O valor da causa no incidente de Impugnação ao Crédito arrolado deve corresponder à diferença entre o crédito incontroverso e o que se pretende com o incidente, vez que tal diferença é o proveito econômico almejado”. (TJMT – Agravo de Instrumento 1001832-44.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias – julgado em 22/01/2019)”.

Portanto, não há mácula na sentença que considerou para fixação de honorários advocatícios o percentual de 10%, tendo em vista o proveito econômico em questão, decorrente da diferença entre o valor listado e o que se buscava minorar.

Com essas considerações, e em razão de que a própria Agravada reconsiderou a pretensão inicial e reconheceu o crédito em favor da Agravante, ainda que em valores menores, não julgo plausível, com a devida vênia ao parecer do “parquet”, que seja imposta multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024